Tribunal: TJDFT
Processo: 0105069-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0105069-08.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRATEL COMERCIO LTDA - ME, OI S.A. APELADO: OI S.A., BRATEL COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O A parte recorrente requer, por meio de petição de ID no 15548704, a retirada do processo da pauta virtual marcada para o dia 13 de maio de 2020, a fim de que seja oportunamente incluído em sessão presencial. Ocorre que a providência requerida pela parte já foi adotada de ofício pela Desa. ANA MARIA CANTARINO, presidente da Quinta Turma Cível, conforme se verifica da certidão de ID no 15598583. Assim, nada a prover quanto à petição de ID no 15548704. Aguardem os autos na Secretaria para cumprimento da determinação de ID no 15598583. Brasília, 22 de abril de 2020 11:14:20. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador